Tribunal: TJMT
Processo: 1003577-40.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003577-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), RUBENS WALTER MACHADO FILHO - CPF: 053.072.338-76 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO. SUBCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA (ETC). PESSOA JURÍDICA. APROVAÇÃO DO MOTORISTA POR GERENCIADORA DE RISCO HOMOLOGADA PELA PRÓPRIA SEGURADORA. PARADA EM PERÍMETRO DE RISCO. CARÁTER EMERGENCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA MECÂNICO. CONDUTA DILIGENTE E NECESSÁRIA À SEGURANÇA. TRÁFEGO EM HORÁRIO RESTRITO. MERA INOBSERVÂNCIA FORMAL. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO (ART. 768 DO CC) NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária, decorrente de roubo de carga, sob o fundamento de descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco (PGR).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da recusa da seguradora em pagar a indenização, analisando se a conduta da segurada configurou, de fato, descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco apto a afastar a cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura comportamento contraditório, violador da boa-fé objetiva, a recusa da seguradora em pagar a indenização com base na qualificação do motorista, quando este foi previamente analisado e aprovado por empresa gerenciadora de risco por ela própria homologada.

A parada de veículo em perímetro considerado de risco, quando motivada por situação emergencial e indispensável à segurança da carga e de terceiros, não caracteriza descumprimento da cláusula contratual que veda "paradas eventuais", como as destinadas a refeição ou pernoite.

A simples violação do horário, desacompanhada de outros elementos que demonstrem a intenção de agravar o risco, não pode servir como fundamento para esvaziar por completo o objeto do contrato de seguro, que é, precisamente, a cobertura contra o desaparecimento de carga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA - EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Carga n. 1003577-40.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
AIG SEGUROS BRASIL S.A.,
julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora (apelante) ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz a apelante que a sentença partiu de premissa fática equivocada ao considerar que a subcontratação da empresa Lidiane Pansani Tosta (CNPJ n° 27.236.803/0001-04), registrada na ANTT como Empresa de Transporte de Cargas (ETC), equivale à contratação de motorista autônomo (TAC), figura vedada pela apólice.

Assevera que a própria apólice, na cláusula 3.4.5.10.2, define "Motorista Agregado" como o profissional que possua CNPJ e/ou contrato de prestação de serviço, tratando-se de requisitos alternativos e não cumulativos. Desse modo, por ser a subcontratada uma pessoa jurídica, enquadra-se na modalidade permitida de "agregado".

Afirma que, para a carga transportada, classificada como Risco III e com valor inferior a R$ 250.000,00, a única exigência obrigatória do plano de gerenciamento de risco (PGR) era a "Análise de Perfil" do motorista, requisito que foi integralmente cumprido por meio de consulta à empresa Global Rastreamento, homologada pela própria seguradora.

Argumenta que as demais medidas de gerenciamento, como restrições de tráfego em área de risco e monitoramento, eram opcionais para o referido embarque, conforme tabela expressa na apólice, e que a exigência de plano de rota e paradas se aplicava apenas a embarques monitorados, o que não era o caso.

Sustenta a ocorrência de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte da seguradora, que já havia aceitado viagens anteriores realizadas pela mesma empresa subcontratada sem qualquer ressalva, vindo a questionar a regularidade da contratação somente após a ocorrência do sinistro.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido inicial para condenar a apelada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 149.573,33, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A AIG Seguros Brasil S.A., em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, reiterando que a apelante descumpriu três cláusulas do PGR: a contratação de motorista que não se enquadra como frota ou agregado (por não possuir a recorrência de viagens exigida), a parada em local proibido e o tráfego em horário vedado, o que configura agravamento do risco e afasta o dever de indenizar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade da recusa da seguradora em pagar a indenização securitária, sob o argumento de descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) por parte da transportadora segurada.

A análise, portanto, demanda uma interpretação criteriosa das cláusulas contratuais à luz dos fatos comprovados nos autos e dos princípios que regem o contrato de seguro, notadamente a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato de seguro de carga vigente de 23/09/2022 a 23/09/2023 (ID 325414355).

Na petição inicial, a autora narrou que foi contratada para transportar carga de soja em grãos avaliada em R$149.573,33, de propriedade da empresa Agrícola Alvorada de Canarana/MT com destino à Sucocítrico Cutrale LTDA no Guarujá/SP. Para realizar o transporte, subcontratou a empresa Lidiane Pansani Tosta (CNPJ 27.236.803/0001-04), devidamente cadastrada como transportadora ETC (Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas). Durante o trajeto, o condutor foi vítima de roubo à mão armada, resultando no desaparecimento da carga. Ao acionar o seguro, a seguradora recusou a cobertura alegando descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco (PGR), sob o fundamento de contratação de motorista autônomo e tráfego em horário/local proibidos.

A sentença julgou o pedido improcedente, acolhendo a tese de descumprimento contratual por parte da segurada, especificamente quanto à vedação de transporte por motorista terceirizado. Contudo, uma análise detida dos documentos acostados aos autos conduz a uma conclusão diversa.

Conforme documentado (ID 325414366), a subcontratação para o transporte foi realizada com a empresa Lidiane Pansani Tosta, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 27.236.803/0001-04 e devidamente registrada na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) como Empresa de Transporte de Carga (ETC).

A apelante cumpriu a única exigência que a apólice classificava como obrigatória para o transporte em questão: a "Análise de Perfil" do motorista. Conforme se extrai da tabela de gerenciamento de risco para a "CLASSE DE RISCO III" (na qual se enquadra a soja a granel), para cargas com valor de "Até R$ 250.000,00", apenas a "Análise de Perfil" é mandatória, sendo as demais medidas, como rastreamento, monitoramento, plano de rota e restrição de "Área de Risco", expressamente designadas como "OPCIONAL" (ID 325414398).

A referida análise foi realizada pela empresa GLOBAL RASTREAMENTO, que, conforme e-mail (ID 325414364), foi autorizada pela própria seguradora para prestar tais serviços à apelante. A gerenciadora de risco, ao aprovar o cadastro do motorista Tiago Silva Tosta, validou a aptidão daquele profissional para a realização do transporte. A função da gerenciadora de risco é precisamente a de mitigar perigos, servindo como um filtro técnico para a seguradora. Se o motorista não preenchesse os requisitos de segurança, caberia à gerenciadora, na qualidade de especialista delegada, reprovar o cadastro (cláusula 34.5.1).

Por isso, não vislumbro qualquer justificativa para a restrição da responsabilidade da seguradora nesse quesito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTE DE CARGA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de seguro, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária referente ao furto de carga transportada, acrescido de atualização monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ante a ausência de dilação probatória; e (ii) verificar se a negativa de cobertura securitária, sob alegação de descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco, encontra respaldo na documentação acostada aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide se entender que o conjunto probatório já permite a formação do seu convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa (art. 373, I, do CPC). A seguradora negou a indenização sob alegação de que a transportadora não teria cumprido cláusula contratual exigindo liberação de embarque por empresa especializada.
No entanto, a documentação acostada aos autos demonstra que a transportadora cumpriu as exigências contratuais, tendo obtido a liberação do motorista pela empresa gerenciadora de risco indicada na apólice.
A seguradora não conseguiu demonstrar o suposto descumprimento contratual e, portanto, sua negativa de cobertura não se justifica. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, ausente demonstração do descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco ou de culpa grave do segurado, a seguradora não pode negar a cobertura securitária. IV. DISPOSITIVO E TESE recurso desprovido. Tese de julgamento: “A seguradora não pode negar a indenização securitária sob fundamento de descumprimento de cláusula de gerenciamento de risco quando demonstrado nos autos que o segurado observou todas as exigências contratuais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0004110-58.2016.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2019; TJ-MT, EMBDECCV 1001177-66.2018.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2020. (N.U 1005199-43.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

A apelada também argumenta que o motorista violou a cláusula 3.4.3.6 do PGR, que proíbe "
realizar qualquer tipo de parada eventual (refeição, manutenção, pernoite etc.) dentro do raio de 100 KM da Capital do Estado de São Paulo
".

O Boletim de Ocorrência (ID 141713883) narra que o motorista parou o veículo no acostamento da rodovia para "
verificar um pneu que estava fumaceando uma roda da carreta
". A interpretação do sentido da cláusula contratual é imperativa neste ponto. O objetivo é coibir paradas voluntárias e programadas em locais de alto risco, que expõem a carga a uma vulnerabilidade. Uma parada para refeição, pernoite ou manutenção eletiva se enquadra nesse escopo.

No entanto, a situação descrita nos autos é manifestamente distinta. A parada não foi "eventual" ou "proposital", mas sim emergencial e necessária. A fumaça em uma das rodas pode ser indício de um problema mecânico, como superaquecimento dos freios ou um princípio de incêndio, que poderia não apenas destruir a carga, mas também causar um acidente de proporções maiores, colocando em risco a vida do motorista e de terceiros.

Exigir que o motorista ignorasse tal sinal e prosseguisse viagem seria impor-lhe uma conduta imprudente e temerária. A parada, nesse contexto, foi um ato de cautela, alinhado ao dever de zelar pela integridade da carga e pela segurança viária.

Portanto, a conduta não se amolda à hipótese de proibição contratual, que visa a coibir a liberalidade e a conveniência, e não o estrito cumprimento de um dever de segurança.

No que tange à alegação de tráfego em horário proibido, é incontroverso que o sinistro ocorreu por volta das 04h30, dentro do perímetro e período de restrição de tráfego noturno (19h às 06h) previsto na cláusula 3.4.3.6. Cumpre, então, analisar se essa infração, isoladamente, é suficiente para caracterizar o agravamento intencional do risco, a ponto de justificar a perda do direito à indenização.

O artigo 768 do Código Civil estabelece que "
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
". A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a cláusula de agravamento de risco não pode ser interpretada de forma puramente objetiva. Exige-se a demonstração de que a conduta do segurado foi intencional e que ela foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro.

A esse respeito, o STJ consignou que “
nos contratos de seguro, é possível a pactuação de cláusulas limitativas da cobertura,
desde que não subvertam ou esvaziem completamente o objetivo da apólice
, devendo o segurado se abster de agravar intencionalmente o risco garantido (arts. 757 , 760 e 768 do CC)
” (REsp: 2063143 SC).

No caso em tela, embora o tráfego em horário restrito constitua uma inobservância formal da apólice, a seguradora não produziu qualquer prova de que essa conduta tenha sido a causa direta e eficiente do roubo, tampouco que a apelante tenha agido com o dolo de aumentar a probabilidade do evento danoso.

O roubo de cargas é um risco inerente à atividade de transporte rodoviário no Brasil, podendo ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite. A simples violação do horário, desacompanhada de outros elementos que demonstrem a intenção de agravar o risco, não pode servir como fundamento para esvaziar por completo o objeto do contrato de seguro, que é, precisamente, a cobertura contra o desaparecimento de carga.

A aplicação literal e isolada da cláusula de restrição de horário, no contexto fático apresentado, revela-se desarrazoada. Isso porque a rota para o destino final (Guarujá/SP) inevitavelmente perpassa o perímetro de 100 km da área metropolitana da capital paulista. A mesma apólice que veda o tráfego noturno nessa região também proíbe, de forma expressa, a realização de paradas. Cria-se, assim, um dilema para o motorista que se encontra nessa área ao anoitecer: se parar para aguardar o amanhecer, descumpre a cláusula de proibição de parada; se prosseguir viagem para sair da zona de restrição, descumpre a cláusula de proibição de tráfego noturno.

As cláusulas de gerenciamento de risco são lícitas e visam a mitigar a sinistralidade, mas sua aplicação não pode ser desarrazoada a ponto de tornar a cobertura securitária inatingível. No presente caso, a apelante cumpriu o requisito principal e obrigatório (consulta e aprovação do motorista), e as demais infrações apontadas ou não se configuraram (parada emergencial) ou não demonstraram ter o condão de, por si sós, caracterizar o agravamento intencional do risco exigido por lei.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE CARGAS – ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL DA SEGURADORA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ATINENTE À REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO DA CARGA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as seguradas comprovaram a contratação de empresa de monitoramento e cumprimento satisfatório do plano de gerenciamento do transporte da carga objeto do seguro, bem assim a ausência de contribuição direta para o agravamento do risco do sinistro, é caso de julgar procedente o pedido de indenização integral da apólice contratada.
A exoneração do dever da seguradora do pagamento da indenização integral do seguro ocorre apenas se a conduta direta da segurada configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada como causa determinante para a ocorrência do sinistro, circunstância não evidenciada no caso em exame.
A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.” (TJ-MT - AC: 00041105820168110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - ROUBO DE CARGA - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, DOLO OU CULPA GRAVE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBERTURA DEVIDA - RECURSO PROVIDO.
Se a seguradora não demonstra o descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco, o dolo ou a culpa grave do segurado, não há justificativa plausível para a negativa de cobertura do sinistro
.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10011776620188110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

Dessa forma, a recusa da seguradora se mostra ilegítima, devendo ser reformada a sentença para que a obrigação contratual seja cumprida.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para
condenar a AIG SEGUROS BRASIL S.A. ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 149.573,33, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da negativa administrativa e acrescido de juros de mora mensais a partir da citação, conforme a taxa SELIC, deduzindo-se o índice de correção aplicável.

Em razão da reforma integral do julgado, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026